Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APURAÇÃO DE FATO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, acolheu a prejudicial de prescrição em face de um dos réus e condenou o autor/agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) da soma dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. Segundo o disposto no art. 200 do CC, “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”. Assim, havendo relação de prejudicialidade, a prescrição não deve correr antes da sentença definitiva no processo criminal.
3. No presente caso, o julgamento da pretensão de indenização por danos morais e materiais em face do tabelião em virtude de suposto reconhecimento de firma de forma ilegal depende da apuração, na esfera criminal, do fato relativo à falsificação da assinatura do autor/agravante por terceira pessoa. Assim, deve ser aplicado o art. 200 do CC, e, consequentemente, afastada a prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.